Tribunal: STF
Processo: Rcl 95096
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO DE PROCURADOR MUNICIPAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.059.466, TEMA 966: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SUSCITADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 663.696, TEMA 510: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO INTER PARTES SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 20.5.2026, por Roberto Franca Martins e outros, contra o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo no Processo n. 0038636-08.2016.8.08.0024, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.059.466, Tema 966, e na Reclamação n. 88.319, e aplicada erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 663.696, Tema 510 da repercussão geral:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO REMUNERATÓRIO. PROCURADORES MUNICIPAIS. TEMA 510/STF. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 510 da sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema 510/STF, apta a afastar o teto remuneratório de 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal para Procuradores do Município de Vitória; e (ii) determinar a possibilidade de conhecimento de tese sobre balizas remuneratórias da magistratura e Ministério Público apresentada após a interposição do recurso. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O agravo interno manejado contra decisão que aplica sistemática de repercussão geral possui finalidade específica de demonstrar distinção entre o caso concreto e o paradigma invocado, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 510, estabeleceu que Procuradores Municipais estão submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros da Corte Suprema. As decisões proferidas nas ADPFs 596, 597 e 598 ratificam a necessidade de observância do teto estabelecido no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, não amparando a pretensão de recebimento de 100% do subsídio pelos procuradores municipais. A alegação de que o Município aplica teto diverso ou não impugnou a matéria não afasta a incidência do precedente vinculante. O argumento relativo às balizas do regime remuneratório da magistratura e do Ministério Público, deduzido após a interposição do agravo interno, configura nítida inovação recursal. A inovação recursal obsta o conhecimento da matéria em razão da preclusão consumativa e do desvirtuamento da finalidade do recurso. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso desprovido.
(...) No caso em exame, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário por constatar que o acórdão prolatado pela Primeira Câmara Cível alinha-se perfeitamente à tese firmada no Tema 510/STF. Naquela oportunidade, o órgão julgador concluiu que o teto remuneratório aplicável aos Procuradores do Município de Vitória corresponde a 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
(...) Ademais, ao contrário do alegado pelos recorrentes, o decisum não destoa do entendimento firmado nas ADPF's 596, 597 e 598. Nestas, o STF ratificou que a percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias não dispensa a observância do teto estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal — que, para procuradores municipais, permanece sendo o balizador de 90,25%, conforme o Tema 510. 
Nesse cenário, as irresignações não configuram um real distinguishing apto a afastar a aplicação do precedente vinculante, mas sim uma indisfarçável tentativa de reexame da matéria que já se encontra selada pela sistemática da Repercussão Geral. 
Por fim, impende registrar que, após a inclusão do presente recurso em pauta de julgamento, os agravantes colacionaram petição (id 19145401) requerendo a observância da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quantos às balizas do regime remuneratório da magistratura e do Ministério Público. Alegam que, em 25/03/2026, a Corte reafirmou o teto constitucional em R$ 46.366,19, valor correspondente ao subsídio dos Ministros do STF, conforme fixado pelo Congresso Nacional (art. 37, X, da CF e Súmula Vinculante nº 37).
Todavia, tal argumentação, deduzida apenas após a interposição do agravo interno, configura nítida inovação recursal, o que obsta seu conhecimento nesta fase processual (precedente: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.684.872/RJ). 
Ademais, a insurgência desvirtua-se da finalidade precípua do recurso, qual seja, demonstrar a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma aplicado na decisão recorrida (Tema 510/STF). 
Por derradeiro, sublinhe-se que o recente julgamento mencionado não alterou a tese firmada no Tema 510/STF, que permanece hígida e plenamente aplicável à espécie, tornando inviável o acolhimento da pretensão. 
Destarte, a decisão monocrática agiu em estrita consonância com a tese do tema 510 do STF. 
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento” (doc. 12, grifos nossos).

2. Alegam que são “integrantes da carreira de Procuradores do Município de Vitória/ES, e buscam a correta aplicação do teto remuneratório constitucional de 100% (cem por cento) do subsídio mensal dos Ministros deste Pretório Excelso, conforme parâmetros reafirmados recentemente em tese vinculante” (fl. 2).

Afirmam que “a Autoridade Reclamada, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário e, posteriormente, ao negar provimento ao agravo interno exclusivamente com base no Tema 510/STF, manteve a aplicação de um subteto de 90,25% que não mais se coaduna com a evolução jurisprudencial e com a reafirmação do valor do teto constitucional por este Tribunal” (fl. 2).

Sustentam que, “na RCL 88319, que compõe os processos que arregimentaram a tese supramencionada, cuja matéria é exatamente a mesma, tendo sido manejada pela Associação de Procuradores Municipais do Litoral Centro Sul do Estado de São Paulo, ficou determinado pelo Supremo Tribunal Federal a aplicação do teto remuneratório equivalente ao do Ministro do Supremo Tribunal Federal sem o redutor de 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos)” (fl. 3).

Ressaltam que “a presente controvérsia originou-se com a impetração de um Mandado de Segurança pelos ora Reclamantes contra ato do Município de Vitória/ES, visando afastar a aplicação do limitador previsto no artigo 8º, inciso III, da Lei Municipal nº 4.149/1994” (fl. 4) e que “o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES concedeu parcialmente a segurança, determinando que o teto remuneratório fosse calculado sobre a remuneração integral, incluindo a produtividade, mas aplicando o redutor em 90,25% do subsídio dos Ministros deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 5).

Requerem a “concessão de medida liminar, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, bem como de todos os atos executivos e decisórios no processo nº 0038636-08.2016.8.08.0024, garantindo-se, desde logo, que o Município de Vitória se abstenha de aplicar o redutor de 90,25% sobre a remuneração dos reclamantes, observando-se o teto constitucional integral de 100% até o julgamento final desta reclamação” (fl. 18).

Pedem a “procedência total da presente Reclamação Constitucional para cassar definitivamente o acórdão de ID 19582087 no processo nº 0038636-08.2016.8.08.0024, e a decisão da Vice-Presidência do TJES que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, determinando-se que a autoridade reclamada profira novo julgamento que observe rigorosamente a Tese de Repercussão Geral consolidada por esta Egrégia Corte Superior, reconhecendo o direito dos Procuradores do Município de Vitória ao teto remuneratório de 100% (cem por cento) do subsídio dos Ministros deste Supremo Tribunal Federal, sendo inclusive possível a prolação de decisão monocrática pelo Eminente Relator, conforme expressamente autorizado pelo item 18 da tese de repercussão geral aplicável, para restaurar a ordem constitucional e a uniformidade do regime remuneratório das funções essenciais à justiça; VI. O reconhecimento da inaplicabilidade do Tema 510 da repercussão geral ao caso e a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para apreciar a matéria objeto do referido recurso, ainda que em sede de agravo em recurso extraordinário” (fl. 19).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.059.466, Tema 966, e na Reclamação n. 88.319, e aplicada erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 663.696, Tema 510 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Na presente reclamação, os reclamantes invocam o descumprimento da Reclamação n. 88.319, decisão desprovida de eficácia vinculante. Os reclamantes não foram parte nesse processo.

7. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 

Na mesma linha são os seguintes julgados:
“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 

“Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 

“CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010).
 
No mesmo sentido também os seguintes julgados: Rcl. n. 47.051, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.5.2021; Rcl n. 4.119-AgR/BA, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010. 

8. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe demonstração de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II, § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA
COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 

9. Em 25.2.2026, no julgamento conjunto da Reclamação n. 88.319- ED-MC-Ref, dos Recursos Extraordinários ns. 968.646 e 1.059.466 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.601 e 6.604, Relator o Ministro Flávio Dino, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou, em relação ao Recurso Extraordinário n. 1.059.466, Tema 966, a seguinte tese:
“1. Os regimes remuneratórios da Magistratura e do Ministério Público são equiparados, nos termos da Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, que alterou o artigo 129, § 4º, da CF/1988, para dispor que o artigo 93 da Constituição Federal aplica-se, no que couber, ao Ministério Público, inclusive o inciso V do artigo 93 da CF; 
2. Nos termos do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, o teto salarial, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; 
3. A presente Tese de Repercussão Geral reafirma o atual valor do teto constitucional, mantido em R$ 46.366,19, subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme fixado constitucionalmente pelo Congresso Nacional, a quem compete efetuar a revisão nos termos do inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal (Súmula Vinculante nº 37/STF); 
4. O § 11 do artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 135, de 2024, exclui, para efeito do limite remuneratório consistente no subsídio dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, as parcelas de caráter indenizatório expressamente previstas em lei ordinária, aprovada pelo Congresso Nacional, de caráter nacional, aplicada a todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos; 
5. Enquanto não editada pelo Congresso Nacional a lei ordinária prevista pelo § 11 do artigo 37 da Constituição Federal e, em cumprimento aos princípios da legalidade e moralidade previstos no caput do referido artigo 37, somente poderão compor a remuneração da Magistratura e do Ministério Público as seguintes parcelas indenizatórias mensais e auxílios:
(...) 6. Nos termos reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, são excepcionados desses limites: Décimo terceiro salário (CF, art. 7º, VIII); Terço adicional de férias (CF, art. 7º, XVII); Pagamento de auxílio-saúde, desde que comprovado o valor efetivamente pago (art. 65, I, da LC nº 35/79; art. 227, da LC nº 75/1993; art. 50, II, da Lei nº 8.625/1993); Abono de permanência de caráter previdenciário (CF, art. 40, §19); gratificação mensal paga pelo acúmulo de funções eleitorais (CF, art. 121, §2º c/c Lei nº 8.350/1991); 
7. Os pagamentos de todas as demais parcelas indenizatórias ou auxílios previstos em decisões administrativas, resoluções, leis estaduais, LC 75/1993 e Lei Federal nº 8.625/1993 são inconstitucionais, devendo cessar imediatamente, inclusive: auxílios natalinos, auxílio combustível, licença compensatória por acúmulo de acervo, indenização por acervo, gratificação por exercício de localidade, auxílio-moradia, auxílio alimentação, licença compensatória por funções administrativas e processuais relevantes, licenças compensatória de 1 dia de folga por 3 trabalhados, assistência pré-escolar, licença remuneratória para curso no exterior, gratificação por encargo de curso ou concurso, indenização por serviços de telecomunicação, auxílio natalidade, auxílio creche; 
8. É vedada a conversão em pecúnia de licença-prêmio, licença compensatória por exercício de plantão judiciário e de custódia ou qualquer outra licença ou auxílio cujo pagamento não esteja expressamente autorizado na presente Tese; 
9. A criação e alteração de verbas de caráter remuneratório, indenizatório ou auxílios somente poderão ser realizadas por Lei Federal (CF, art. 37, § 11) ou por decisão do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, ‘n’); 
10. Resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público uniformizará as rubricas das verbas indenizatórias e auxílios reconhecidos como constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, para fins de publicidade, transparência e efetivo controle; 
11. Os Tribunais de Contas (CF, §3º, art. 73 e art. 75), as Defensorias Públicas (CF, §2º, art. 134) e a Advocacia Pública (CF, arts. 131 e 132) deverão respeitar o teto constitucional, nos termos do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, sendo vedada a criação ou manutenção de qualquer parcela indenizatória ou auxílio instituídos por resolução ou decisão administrativa. Os pagamentos dos valores retroativos reconhecidos por decisão judicial ou administrativa anteriores a fevereiro de 2026 estão suspensos, ficando os pagamentos condicionados a observância dos critérios fixados nos termos do item 5.4; 
12. O pagamento de honorários advocatícios devidos à Advocacia Pública não poderá superar o teto remuneratório fixado na Constituição Federal; 
13. Os fundos de gestão dos honorários advocatícios têm natureza pública, sujeitos aos controles internos e externos previstos constitucionalmente, e não podem custear o pagamento de qualquer outra parcela remuneratória ou indenizatória, salvo a relativa aos honorários advocatícios, auxílios saúde e alimentação. O destino dos montantes existentes nos fundos públicos e aportes futuros estarão sujeitos exclusivamente à regência por lei, sendo vedada a edição de resolução administrativa sobre a matéria; 
14. A presente Tese se baseia nas leis orgânicas previstas expressamente na Constituição Federal, por isso não se estende às demais carreiras do serviço público, sendo vedada a sua aplicação extensiva ou por analogia. As parcelas indenizatórias das demais carreiras continuarão a seguir as respectivas leis estatutárias ou a CLT, conforme o caso, até que sobrevenha a lei nacional a ser editada pelo Congresso Nacional (art. 37, § 11, CF/88); 
15. Os Tribunais, Ministérios Públicos, Tribunais de Contas, Defensorias Públicas e Advocacia Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios farão publicar, mensalmente, em seus respectivos sítios eletrônicos o valor exato percebido pelos seus membros, indicando as respectivas rubricas, sob pena de os gestores responderem por discrepâncias entre os valores divulgados e os efetivamente pagos; 
16. Atribui-se a estas ações o caráter estrutural, cabendo à Presidência do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, acompanhar a implementação de todas as providências aqui previstas, sem prejuízo das competências dos relatores, bem como subsidiar a elaboração de proposta de lei nacional para disciplinar a remuneração da magistratura (CF/88, art. 93), em caráter nacional; 
17. A presente decisão terá vigência a partir do mês-base abril/2026, para a remuneração referente ao mês de maio/2026; 
18. Ficam os Relatores do Supremo Tribunal Federal autorizados a decidirem monocraticamente os casos e as ações a eles distribuídos, conforme as premissas e teses ora fixadas” (DJe 8.5.2026).
Na espécie, diferente do que tratado no paradigma, trata-se de teto remuneratório de Procurador municipal, não de teto remuneratório de membros Magistratura ou do Ministério Público. 

Não se comprova, no caso, estrita aderência da decisão reclamada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. Recurso Extraordinário n. 1.059.466, Tema 966.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de ser cabível reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ADI 5.090/DF. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável a reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II – Não cabe reclamação fundada no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido, por ausência de efeito vinculante. III – O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte no RE 611.503/SP (Tema 360), julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.894-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na